Tribunal: TJES
Processo: 0002750-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002750-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOUGLAS BORGES RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.º 414/2010. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela concessionária e energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarando inexistente o débito apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A Apelante sustenta a legitimidade do TOI e a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, em conformidade com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo adotado pela Apelante para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica observou os requisitos da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010; (ii) determinar se a cobrança indevida de débito configurou dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo conduzido pela Apelante para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica foi realizado de forma unilateral, sem a presença do consumidor e sem a devida notificação sobre o processo de inspeção, em violação ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, o que compromete a validade do TOI e torna o débito apurado inexigível.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, sendo necessária a demonstração de prejuízos efetivos, como a suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das garantias de contraditório e ampla defesa no procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, torna inexigível o débito apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 2. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízos efetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.04.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5002933-77.2022.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002750-94.2021.8.08.0048

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: DOUGLAS BORGES RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Douglas Borges Ramos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A na qual contestou o débito no valor de R$ 6.374,53 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) que teria sido apurado por meio do TOI n.º 3501648, além de postular pela condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais (em razão da cobrança indevida e ameaça de corte de energia).

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 10236177, na qual assim concluiu:

“Ante o exposto, confirmo a liminar neste ato deferida e
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A)
DECLARAR
inexistente o débito de R$ 6.374,53 (seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) gerado a partir da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção;

B)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais à parte autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a EDP, ora Apelante, inicialmente sustenta nas razões do recurso em julgamento (id 10236179) que a Sentença deve ser reformada porque, inicialmente, não houve prática de nenhum ato ilícito, pelo contrário, a apuração da irregularidade e a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) decorreram de procedimento legítimo e em consonância com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Ocorre que, ao contrário do que alega a Apelante, a análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que, de fato, o procedimento adotado para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora dos Apelados não observou os termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).

No caso, além do Apelado estar ausente quando da vistoria técnica que resultou na lavratura do TOI questionado, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a Apelante tenha dado ciência da apuração de irregularidade ou que tenha oportunizado a participação do Apelado no aludido procedimento (vide fls. 30-33), comunicação esta que lhe era imposta pela citada Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (por exemplo, todo o procedimento do art. 129).

A Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, como se vê, possui dispositivos que asseguram a efetiva participação do consumidor nos procedimentos de apuração de irregularidade no medidor de energia, de modo que resta caracterizada ofensa ao contraditório e à ampla defesa caso tais garantias não sejam observadas, o que implica na nulidade do procedimento, conforme já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES
; 3. A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 –
A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária
. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

A irregularidade do procedimento adotado pela Apelante e a inexistência de provas de fraude no medidor de energia elétrica do Apelado, insta salientar, é suficiente manter a Sentença em relação à declaração de inexistência do débito informado na petição inicial.

Conclusão diversa, contudo, se dá em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que, ainda que o Apelado,
data maxima venia
, tenha se inconformado com a cobrança indevida de fatura de energia, não houve comprovação de corte no fornecimento nem inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em circunstâncias como a dos autos, isto é, pedido de condenação em danos morais pela mera cobrança indevida, o entendimento deste TJES é idêntico ao ora proposto, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO SE TRATA DE DANO ‘IN RE IPSA’. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2)
Em relação aos danos morais, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais
. 3) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar outrora deferida, anular o TOI n.º 9234737 e declarar a inexigibilidade do débito correspondente, na quantia de R$R$3.479,86 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). (Apelação Cível n.º 5002933-77.2022.8.08.0069, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 01.02.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais
. 5. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do 5º, do artigo 85, do CPC. 5. Recursos conhecidos e desprovido da parte autora e parcialmente provido da parte ré. (Apelação Cível n.º 5004168-59.2022.8.08.0011, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2023). (Sem grifo no original).

Assim, a conclusão alcançada após o devido exame dos autos é,
data venia
, pelo parcial provimento do recurso, de modo a excluir a condenação alusiva ao pagamento de danos morais.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a Sentença exclusivamente na parte relativa à condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, julgando, pois, improcedente tal pedido.

Em razão da reforma parcial da Sentença, reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes, em idêntica proporção (proibida a compensação da verba honorária), ao pagamento da sucumbência fixada pelo MM. Juiz
a quo
(com os novos parâmetros definidos neste julgamento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.